Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). MENORES DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO ANTECIPADA. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para permitir que menores de 18 anos, aprovados em vestibular, realizassem exames de conclusão do ensino médio pelo sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e recebessem o respectivo certificado.
2. Os agravantes, então alunos do 3o ano do ensino médio, obtiveram aprovação para cursos superiores na Universidade Federal de Uberlândia e alegaram violação ao direito constitucional de acesso ao ensino superior com base na capacidade individual.
3. A tutela antecipada foi deferida em sede recursal, permitindo a realização dos exames e a expedição dos certificados de conclusão do ensino médio.
4. O julgamento do Tema 1127 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento que menores de 18 anos não podem antecipar a conclusão da educação básica pelo sistema de avaliação diferenciado do EJA.
5. No entanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão para resguardar situações já consolidadas antes da publicação do acórdão respectivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se menores de 18 anos podem utilizar o sistema de avaliação do EJA para obtenção de certificação do ensino médio e ingresso no ensino superior; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do Tema 1127 do STJ justifica a manutenção da tutela anteriormente concedida aos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O STJ, ao julgar o Tema 1127, firmou tese que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos por meio do EJA, ainda que emancipados ou com altas habilidades.
8. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) restringe a certificação pelo EJA a maiores de 18 anos, visando garantir a regularidade do ensino médio e evitar que sua conclusão ocorra por via transversa.
9. A antecipação da conclusão do ensino médio por meio do EJA desvirtua sua finalidade, que é atender exclusivamente quem não pôde concluir a educação básica na idade apropriada.
10. No entanto, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar as situações nas quais foram realizados referidos exames com base em decisões judiciais anteriores.
11. No caso concreto, a tutela antecipada foi deferida há mais de cinco anos, permitindo a realização dos exames e a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, presumindo-se a consolidação da situação acadêmica dos agravantes.
12. Assim, conforme a modulação de efeitos do Tema 1127, impõe-se a manutenção da tutela anteriormente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É vedado a menores de 18 anos, ainda que emancipados, antecipar a conclusão do ensino médio pelo sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme o Tema 1127 do STJ.
2. A modulação dos efeitos do Tema 1127 assegura a manutenção de situações consolidadas antes da sua publicação, incluindo certificações obtidas por decisão judicial anterior.
3. Nos casos em que a tutela antecipada permitiu a certificação antes da fixação do entendimento pelo STJ, deve-se preservar a situação consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.394/1996, arts. 24 e 38; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127).
TJDFT, Acórdão AI 0713896-39.2019.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Leila Cristina Garbin Arlanch, j. 2025.